Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, III, e 7o, II, da Lei 11.340/2006. A pena foi fixada em 1 ano de reclusão, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal. A defesa alegou insuficiência de provas, legítima defesa e provocação da vítima, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, §4o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, fotografia e depoimentos colhidos em juízo.
4. A autoria restou evidenciada pelos relatos da vítima e das testemunhas policiais, que confirmaram a agressão física praticada pelo apelante.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.
6. O laudo pericial atestou lesão compatível com a agressão descrita, reforçando a versão da vítima.
7. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há prova de agressão inicial por parte da vítima.
8. A causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o, do Código Penal exige demonstração de injusta provocação da vítima, o que não foi comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, §4o, do Código Penal exige prova da injusta provocação da vítima, ônus que incumbe à defesa."
Dispositivos relevantes citados: art. 129, §13 e §4o, do CP; arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei 11.340/2006; art. 77 do CP; art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1903376, 0711864-59.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 19/08/2024.